Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705335-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: CAROLINA FERREIRA COSTA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente HOSPITAL ANCHIETA LTDA., contra decisão de ID 55769779 da 2a Vara Cível de Taguatinga – em ação de cumprimento de sentença (Proc. 0706180-08.2017.8.07.0007) deflagrada em desfavor de CAROLINA FERREIRA COSTA DE SOUSA – que, ao fundamento de que “não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada, sendo que em recentemente consulta não foram localizados valores em contas bancárias para adimplemento do elevado débitos”, indeferiu o requerimento de utilização da ferramenta conhecida como “teimosinha”. O hospital agravante procede aos seguintes argumentos: (a) a pesquisa “SISBAJUD realizada no ID no 179156813, a qual restou infrutífera, apesar de ter sido determinada em novembro de 2023, já com a modalidade teimosinha disponível para uso, foi realizada apenas na modalidade ‘não programada’. Não tendo sido realizada na modalidade TEIMOSINHA”; (b) realizou “as seguintes medidas constritivas: i) SISBAJUD, conforme ID’s 11026324 (nov/2017) e 179156813 (nov/2023); ii) REANJUD, conforme ID 11026115; iii) INFOJUD, conforme ID 11026115.”; (c) “requereu a pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA, informando que a apesar de deferido, a pesquisa realizada anteriormente (ID 179156810) havia sido na modalidade simples, sendo SEM repetição programada”. (d) “a pesquisa SISBAJUD na modalidade simples realizada nos autos de origem ocorreu em novembro de 2017 e 2023 (ID’s 11026324 e 179156813), e a pesquisa SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA NUNCA foi realizada no processo em epígrafe”. Quanto ao efeito suspensivo, alega estarem presentes o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a jurisprudência desta Corte está firmada em entendimento contrário ao exposto na decisão recorrida; e o periculum in mora, haja vista que, em não havendo a suspensão da execução de origem, “o prazo prescricional continuará correndo, estando o ora Agravante na iminência de ter seu direito de cobrança prescrito”. Frente a tanto, postula: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor do ora Agravante para determinar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a busca por ativos financeiros através do SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, ocorrendo por no mínimo 30 (tinta) dias, na conta da Agravada; c) Alternativamente ao pedido de alínea “b”, que se defira liminarmente a suspensão processual do processo de origem, afim de evitar a prescrição intercorrente até o julgamento final do presente recurso. d) No mérito, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da busca por ativos financeiros através do SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, ocorrendo por no mínimo 30 (tinta) dias, na conta da Agravada; e) A intimação da agravada para,se desejar, ofertar contrarrazões no prazo legal. Preparo regular (ID 55769776). É o relatório. Decido. Cabe salientar que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto pela norma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Pois bem, não se pode perder de vista, por um lado, que os instrumentos oficiais de pesquisa de bens e ativos constantes do patrimônio do devedor só existem ante a necessidade de satisfação do crédito. Nesse sentido, faz-se necessário, por um lado, “considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente”. Por outro lado, deve-se ter em mente que a “realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas” (Acórdão 1777896, 07361627820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos originários revelam que o exequente tem buscado a satisfação de seu crédito, mas sem obtenção de resultado útil, haja vista a inexistência de bens passíveis de penhora pertencentes ao agravado. O recorrente noticia que “a pesquisa SISBAJUD na modalidade simples realizada nos autos de origem ocorreu em novembro de 2017 e 2023 (ID’s 11026324 e 179156813), e a pesquisa SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA NUNCA foi realizada no processo em epígrafe”. Desse modo, vislumbra-se presente motivo plausível para justificar, a partir dos fundamentos aduzidos pelo hospital recorrente, a antecipação recursal pretendida. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam adotadas as medidas necessárias à realização da pesquisa patrimonial nos termos em que solicitada pelo ora recorrente. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se o agravado para resposta, nos termos da norma inscrita no art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator